Tribunal: TCU
Processo: 036.014/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1085/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, à exceção daqueles de interesse das Sras. Ida Bobadilha de Salles, Edwiges Gomes de Lima e Francisca Vieira da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 036.014/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ida Bobadilha de Salles (XXX.305.410-XX) ; Edwiges Gomes de Lima (XXX.467.702-XX) ; Francisca Vieira da Silva (XXX.484.672-XX) ; Maria de Fatima Oliveira dos Reis (XXX.737.572-XX) ; Ygor Gabriel da Silva Brito (XXX.656.062-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que, previamente à apreciação conclusiva das respectivas concessões: 1.7.1. em relação aos atos de pensão emitidos em favor das Sras. Ida Bobadilha de Salles (XXX.305.410-XX) , Edwiges Gomes de Lima (XXX.467.702-XX) e Francisca Vieira da Silva (XXX.484.672-XX) , realize diligência para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da EC 103/2019; e 1.7.2. dê conhecimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de que a beneficiária do programa de amparo social ao idoso, Sra. Maria de Fátima Oliveira dos Reis (XXX.737.572-XX) , é pensionista do ex-servidor Sebastião Dias dos Reis (XXX.925.222-XX) junto ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no referido programa, adotando-se as providências cabíveis.